Tribunal: TJMT
Processo: 1023834-89.2024.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023834-89.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KLISMAN ALVES NUNES - CPF: 037.515.961-43 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e temporais. negativação. dívida decorrente de negócio jurídico comprovado. cessão de crédito regular. litigância de má-fé configurada.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou improcedente o pedido de exclusão de apontamento negativo e de indenização por danos morais e temporais, formulado com base na inexistência de relação jurídica e de dívida junto a fundo de investimento em direitos creditórios. O Autor foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre o consumidor e a instituição credora originária, aptos a invalidar a negativação; e (ii) determinar se está caracterizada a litigância de má-fé pela tentativa de alterar a verdade dos fatos.

iii. razões de decidir

3. A juntada de registro biométrico facial (selfie) vinculada ao CPF do Autor e documentos pessoais comprova a contratação do cartão de crédito e desautoriza a tese de desconhecimento do vínculo contratual.

4. As faturas apresentadas demonstram uso reiterado e cotidiano do cartão de crédito supostamente desconhecido, e evidenciam padrão de consumo compatível com a titularidade e legitimidade da dívida.

5. A inexistência de contrato formal assinado não invalida o negócio jurídico, diante da manifestação inequívoca de vontade e comportamento posterior indicativo da relação jurídica, nos termos do art. 107 do Código Civil.

6. Os documentos referentes à cessão de crédito comprovam a regularidade da operação entre a credora originária e o fundo cessionário, atendendo ao art. 290 do Código Civil.

7. A falta de notificação do devedor sobre a cessão de crédito não invalida a cessão nem impede a cobrança, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8. A repetição, em sede recursal, dos mesmos argumentos já enfrentados na fase de conhecimento, sem impugnação efetiva às provas documentais, não afasta a conclusão pela validade da negativação e da dívida.

9. Está caracterizada a litigância de má-fé diante da negação categórica, pelo autor, de fatos que sabia verdadeiros, tal qual a existência da dívida e do contrato, o que evidencia intenção dolosa de induzir o Judiciário a erro (art. 80, II, do CPC).

iv. dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito pode ser validamente demonstrada por documentos a exemplo de selfie com documentos pessoais, autenticação biométrica e faturas que revelem padrão reiterado de consumo. 2. A falta de notificação do devedor sobre a cessão de crédito não invalida a cessão nem impede a legitimidade da cobrança pelo cessionário. 3. Configura litigância de má-fé a negação de vínculo contratual diante da existência de prova documental robusta previamente disponível à parte autora.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 107, 286, 290; CPC, arts. 80, II, e 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2506624/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.08.2024, DJe 29.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1023834-89.2024.811.0002

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Klisman Alves Nunes
em virtude da sentença de improcedência proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral ajuizada em desfavor de
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI
.

O Autor foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, e de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 5% (cinco por cento) da mesma base de cálculo.

Em suas razões, o Apelante alega que não há prova da existência da dívida que motivou a negativação, uma vez que o contrato indicado pela empresa como origem do débito não corresponde ao contrato efetivamente inscrito nos cadastros restritivos, já que apresentam numeração totalmente distinta.

Sustenta que não foi demonstrada a contratação do cartão de crédito apontado, tampouco o envio, o recebimento, o desbloqueio ou sua utilização, inexistindo, portanto, quaisquer elementos que confirmem que o consumidor tenha gerado a dívida cobrada.

Acrescenta que a Recorrida não comprovou o binômio necessário à validade da cessão de crédito, pois não juntou documentos aptos a vincular a suposta dívida original ao contrato cedido, o que inviabiliza a cobrança e torna ilícita a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Afirma ser descabida a condenação por litigância de má-fé, porque não houve qualquer conduta abusiva ou dolosa, já que a relação jurídica existente entre as partes é indireta e a busca pela tutela jurisdicional decorre do legítimo exercício do direito de ação.

Com esses argumentos, postula a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no Id. 319281872.,

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Klisman Alves Nunes
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral em desfavor de
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI
.

Na petição inicial, explicitou que não foi possível finalizar uma compra em estabelecimento comercial, haja vista que o Requerido incluiu seu nome nos órgãos de restrição creditícia.

Surpreso e constrangido, buscou informações e descobriu a inserção de suposta dívida no SPC/Serasa, no valor de R$ 3.058,69 (três mil, cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos), atribuída a cartão de crédito “CREDITCARD”.

Afirmou que não reconhece a dívida e não tem relação jurídica com o Requerido.

Acrescentou que, inobstante as tentativas administrativas (por site, ouvidoria e ligações), não lhe foi apresentada a documentação relativa à dívida, tampouco o instrumento de cessão de crédito.

Sob tais argumentos, pugnou pela condenação do Requerido à obrigação de desvincular a suposta dívida de seu CPF, remover seu nome dos cadastros de inadimplentes, apresentar provas da dívida junto ao cedente e o contrato de cessão de crédito.

Pugnou, também, pela condenação da empresa ao pagamento de indenização por dano moral, considerando também o dano temporal decorrente do desvio produtivo do consumidor.

Na contestação, o Fundo assegurou que a dívida é válida, originada de contrato digital celebrado entre o Autor e o cedente e que, posteriormente, lhe foi cedida, nos termos dos arts. 286 e seguintes do Código Civil.

Afirmou que o inadimplemento motivou a cobrança e eventuais apontamentos, os quais são legítimos e decorrentes do exercício regular de direito, de modo que é irrelevante a falta de notificação da cessão de crédito.

Defendeu a inexistência de dano moral, sob a tese de que não há prova de abalo à honra ou prejuízo concreto, e ressalvou que o Autor tem outras restrições em seu nome, caracterizando-se como devedor contumaz.

Alegou, ainda, que não há elementos para inversão do ônus da prova e que a pretensão indenizatória busca indevido enriquecimento.

Por fim, requereu a total improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, eventual limitação dos juros e correção apenas após o arbitramento judicial da indenização.

Encerrada a instrução processual, o Juiz julgou improcedentes os pedidos e, diante da tentativa do Autor de induzir o Judiciário a erro, condenou-o ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em valor correspondente a 5% do valor atualizado da causa. Além disso, pela sucumbência, foi compelido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) da mesma base de cálculo.

Inconformado,
Klisman Alves Nunes
interpôs este Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, alega que não há prova da existência da dívida que motivou a negativação, uma vez que o contrato indicado pela empresa como origem do débito não corresponde ao contrato efetivamente inscrito nos cadastros restritivos, pois apresentam numeração totalmente distinta.

Sustenta que não foi demonstrada a contratação do cartão de crédito, tampouco o envio, o recebimento, o desbloqueio ou que foi utilizado. Afirma, portanto, que inexiste quaisquer elementos que confirmem que gerou a dívida cobrada.

Acrescenta que a Recorrida não comprovou o binômio necessário à validade da cessão de crédito, pois não juntou documentos aptos a vincular a suposta dívida original ao contrato cedido, o que inviabiliza a cobrança e torna ilícita a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Afirma ser descabida a condenação por litigância de má-fé, porque não praticou qualquer conduta abusiva ou dolosa, já que a relação jurídica existente entre as partes é indireta e a busca pela tutela jurisdicional decorre do legítimo exercício do direito de ação.

Com esses argumentos, postula a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Quanto à alegação de inexistência de vínculo jurídico entre o Apelante e a empresa apontada como credora originária, os documentos juntados pela parte Apelada infirmam de forma categórica essa versão.

Com efeito, o registro fotográfico (selfie) do Apelante, acompanhado de seus documentos pessoais (ID 319281851), indicam a utilização de autenticação biométrica atrelada ao seu CPF para a realização das compras. Essa evidência, por si só, já desautoriza a narrativa inicial de desconhecimento ou inexistência do negócio jurídico.

Ademais, as faturas do cartão de crédito n.

4064********6865, acostadas no ID. 319281857, apresentam movimentação contínua do cartão de crédito supostamente desconhecido, incluindo aquisições rotineiras em supermercados, farmácias, postos de combustíveis e estabelecimentos de alimentação, além de compras realizadas na loja “Studio Z”, usualmente vinculada à rede CALCARD, entre o período de dezembro/2019 até abril/2021.

Essas informações revelam padrão de consumo reiterado e coerente com a prática ordinária de usuário legítimo, o que fulmina a tese de desconhecimento do contrato e demonstra a origem da dívida.

Ainda que o contrato específico de adesão ao cartão “CALCARD – OUZE” não tenha sido integralmente colacionado, a prova do vínculo contratual não exige formalismo absoluto quando os documentos demonstram a manifestação inequívoca de vontade e o comportamento posterior indicativo da relação jurídica, nos moldes do art. 107 do Código Civil.
Verbis
:

Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.

Soma-se a isso o documento de cessão de crédito, encartado no ID. 319281852, que demonstra, com clareza, a regularidade da operação de cessão entre CALCARD Administradora de Cartões Ltda. e o Fundo Recorrido, atendendo ao disposto no art. 290 do Código Civil.

Assim, a controvérsia quanto à falta de notificação da cessão não prospera, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de notificação ao devedor não torna a cessão inválida.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INOCORRÊNCIA. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída. Precedentes.
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal . 3. A revisão das matérias referentes à regularidade e suficiência da documentação juntada com a inicial para a apuração da certeza e liquidez do débito exequendo, bem como da suposta abusividade dos encargos pactuados no título, demandam a análise da interpretação de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência dos óbices das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2506624 SP 2023/0370193-1, Relator.: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 26/08/2024, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 29/08/2024). (sem destaque no original)

Ainda que assim não fosse, a falta de impugnação eficaz aos documentos apresentados pelo Requerido/Apelado e a opção do Apelante pelo julgamento antecipado da lide, evidencia a fragilidade da versão do consumidor e reforça a conclusão pela existência de obrigação válida e exigível.

As razões recursais, ao reiterar ponto por ponto os mesmos argumentos já enfrentados na réplica, sem impugnar especificamente os elementos probatórios carreados pela parte adversa, tampouco demonstrar qualquer nulidade ou vício nos documentos, não logram infirmar a conclusão adotada pelo Juiz
a quo
.

Em outros termos, a pretensão de ver reconhecida a ilicitude da negativação não se sustenta diante da existência de dívida líquida, certa e vencida, registrada em nome do Apelante, cuja origem contratual está demonstrada nos autos.

A inscrição nos cadastros de inadimplentes, portanto, reveste-se de legalidade, afasta qualquer ilícito e, por consequência, inviabiliza o acolhimento do pedido de indenização por dano moral.

No que se refere à condenação por litigância de má-fé, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça exige, para tanto, a demonstração do elemento subjetivo, consistente na intenção dolosa de prejudicar a parte contrária ou de subverter a verdade dos fatos. Embora não se admita a penalização automática de consumidores que ajuízam ações posteriormente julgadas improcedentes, o caso dos autos extrapola os limites do mero exercício do direito de ação.

A narrativa do Apelante sustentou, com ênfase absoluta, a inexistência de vínculo contratual, da dívida e a completa ignorância sobre a origem da inscrição do seu nome nos órgãos de restrição creditícia, quando, nos autos, constam selfie, biometria vinculada ao CPF, extratos de faturas com consumo pessoal e documento de cessão, todos anteriores ao ajuizamento da demanda.

Tal conduta configura evidente tentativa de indução do Poder Judiciário em erro, mediante negação categórica de fatos sabidamente verídicos.

Essa prática enquadra-se na hipótese do art. 80, inciso II, do CPC, caracterizando alteração consciente da verdade dos fatos.

Não houve, pelo Apelante, qualquer manifestação de boa-fé ao ser intimado para especificação de provas. Pelo contrário, optou deliberadamente pelo julgamento antecipado, mesmo após o contraditório revelar provas documentais robustas, corroborando a veracidade da dívida e do vínculo.

Diante disso, correta a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do CPC, não havendo motivo para reforma da sentença.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mantem-se suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025